Tribunal: STF
Processo: ADI 5297
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 5.194, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015, DO ESTADO DO TOCANTINS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI ESTADUAL Nº 2.853, DE 9 DE ABRIL DE 2014. VEDAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE EXPEDIR DECRETO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DE ATO NORMATIVO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PRECEDENTES. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REPRESSIVO. VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. ADITAMENTO VERBAL DO PEDIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TAMBÉM DA LEI ESTADUAL Nº 2.853/2014. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O Decreto nº 5.194, de 11 de fevereiro de 2015, editado pelo Governador do Estado do Tocantins, ao determinar a suspensão da execução dos efeitos financeiros da Lei Estadual nº 2.853, de 9 de abril de 2014, ultrapassa a mera competência regulamentar, ostentando natureza autônoma, a desafiar a presente ação do controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. O Chefe do Poder Executivo não tem competência constitucional para determinar a suspensão unilateral, por meio de decreto, da eficácia de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, sancionadas e promulgadas. 



    3. O veto do Chefe do Poder Executivo é o instrumento adequado nas hipóteses em que o texto legislativo aprovado padece de inconstitucionalidade.



    4. Vigente a lei, é legítimo ao Executivo impugná-la perante o Poder Judiciário estadual ou perante o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua legitimidade para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, V, da CRFB/88), que se dá de forma repressiva e na via judicial.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido para: i) declarar a inconstitucionalidade do Decreto nº 5.194, de 11 de fevereiro de 2015, editado pelo Governador do Estado do Tocantins; e ii) declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.853/2014 do Estado do Tocantins. Modulada a declaração de inconstitucionalidade, para que sejam resguardados os efeitos eventualmente produzidos pelo Decreto nº 5.194/2015.